Tribunal: CARF
Processo: 18470.908278/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.908278/2012-06
ACÓRDÃO
1201-007.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGALABS FARMACÊUTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRPJ. DCTF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRPJ pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a
uma obrigação tributária menor do que o valor recolhido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
MEGALABS FARMACÊUTICA S.A., nova denominação de LABORATÓRIO DAUDT
OLIVEIRA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão que
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908278/2012-06
2
julgou a sua manifestação de inconformidade no presente processo, interpôs recurso voluntário
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma
daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação – DCOMP que aponta direito de
crédito a título de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
A Administração Tributária fez a análise da presente DCOMP, quando chegou à
conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando crédito
disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório juntado aos autos, o
qual não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
em que alega que errou no preenchimento de sua DCTF, mas que já efetuou a devida retificação.
Essa manifestação foi julgada improcedente, quando foi verificado que o
contribuinte, de fato, havia retificado a correspondente DCTF, alterando para zero o crédito
tributário antes declarado, contudo, não apresentou provas de que o valor originalmente
declarado estava errado.
O recurso voluntário apresentado em seguida reafirma a legitimidade do seu direito
de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que a sua DCTF retificadora não
poderia ter sido simplesmente ignorada, cabendo à Administração Tributária analisar os valores
declarados.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2014 (fls.
163) e o recurso voluntário foi apresentado em 31/10/2014 (fls. 135). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A decisão recorrida verificou que o contribuinte havia retificado a sua DCTF após a
ciência do despacho decisório, quando o crédito tributário inicialmente declarado, com valor
idêntico ao pagamento em tela, foi reduzido a zero. Contudo, considerando que o contribuinte
não apresentou provas da legitimidade de tal retificação, não reconheceu o direito de crédito
pleiteado, conforme o seguinte excerto (fls. 108):
Inicialmente, cabe esclarecer que a DCTF retificadora de junho/2011 (fls.52/63)
apresentada em 07/12/2012 não será considerada como prova para fins de
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908278/2012-06
3
análise eis que apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório. Isso
porque é entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB que a simples
retificação da DCTF anteriormente à ciência do Despacho Decisório (14/11/2012)
constitui prova suficiente para fins de reconhecimento do direito creditório. A
contrario sensu, a retificação da DCTF posteriormente à ciência do Despacho
Decisório, como é o caso desses autos, não se constitui prova cabal da existência
do crédito. Nesse caso, seriam necessários outros elementos para o
convencimento do julgador.
Mas então, que outros elementos seriam esses?
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de sua
escrituração com vistas à apuração de prejuízo fiscal no período. Na verdade, o
que se vê é que o contribuinte nada trouxe aos autos que justifique a alteração do
débito IRPJ 2o trimestre/2011 de RS 101.654,24 para saldo zero de IRPJ a pagar
em função de suposto prejuízo fiscal.
Vale ressaltar que nos processos envolvendo auto de infração ou notificação de
lançamento, o ônus da prova cabe ao Auditor-Fiscal autuante; por outro lado, nos
processos que tratam de crédito utilizado em declaração de compensação,
situação desses autos, o ônus da prova é do sujeito passivo.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre o
suposto erro cometido no preenchimento da DCTF, o direito creditório não deve
ser reconhecido.
O recorrente combate essa decisão afirmando que a Administração Tributária não
poderia simplesmente desconsiderar a DCTF retificadora, cabendo a ela analisar as suas
informações e, eventualmente, intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos, uma vez que
pesa sobre ela o ônus da prova, nos seguintes termos (fls. 219):
A fiscalização deveria ao menos analisar as informações apresentadas na DCTF e,
ao verificar a divergência de informações, a autoridade fiscal poderia ter intimado
a Recorrente a prestar esclarecimentos, porém decidiu não o fazer, assim como
decidiu não analisar os dados constantes da DCTF.
O entendimento adotado na decisão recorrida contra a Recorrente não se
coaduna com a legislação fiscal federal, nem com os princípios norteadores e
informadores do processo administrativo da informalidade e da busca da verdade
material.
[...]
Ora, se o despacho decisório questiona o direito creditório regularmente
declarado, escriturado, registrado etc., a autoridade fiscal deve comprovar de
forma inequívoca o que alega, uma vez que o ónus da prova, na hipótese dos
presentes autos, incumbe à Secretaria da Receita Federal do Brasil ao apreciar o
requerimento de compensação.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.127 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908278/2012-06
4
Inicialmente, verifico que o recorrente não apresentou qualquer documento
tendente a comprovar a composição do alegado erro na apuração do IRPJ em tela. A decisão
recorrida apontou expressamente que documentos deveriam ser apresentados para o
reconhecimento do direito de crédito, mas o recorrente limitou-se a apresentar a já conhecida
DCTF retificadora.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCTF, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição de
um crédito tributário, exige um esforço probatório por parte do recorrente, por determinação do
artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, a retificação da DCTF, ao contrário do entendimento do recorrente, pode ser
desconsiderada. O recorrente teve duas oportunidades para esclarecer e comprovar o seu erro,
mas não fez qualquer esforço nesse sentido, sob o argumento de que caberia à Administração
Tributária esse ônus, o que configura mais um erro do recorrente, pois o ônus de demonstrar a
liquidez e certeza do direito de crédito é de quem o alega, ou seja, no caso de uma declaração de
compensação, o ônus é do declarante.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza a Administração Tributária a
realizar compensação de créditos tributários apenas com “créditos líquidos e certos” do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. O direito de crédito apontado pelo recorrente não possui tal
qualidade, conforme as provas contidas nos autos, o que impede o seu reconhecimento para fins
de compensação no presente feito.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 231
DF CARF MF
Original